Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725765-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DOS REIS BATISTA FILHO AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DOS REIS BATISTA FILHO e PEDRO DOS REIS BATISTA FILHO ME contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0032700-40.2012.8.07.0001, movido em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, afastou a prescrição intercorrente e acolheu a impugnação para a liberação de quantias irrisórias constritas em contas correntes do agravante, bem como do valor penhorado em poupança de pessoa física. Entretanto, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado. (ID 28050538 - Pág. 96). Nas razões (ID 28044662), aduz ter o juízo vinculado a desconstituição da penhora ao trânsito em julgado da decisão, o que já ocorreu. Assim pede a imediata liberação dos valores, pois destinados ao seu sustento e de sua família. Sustenta estar prescrita a execução, pelo transcurso do prazo trienal, por incidência do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil, após decorrido o prazo ânuo previsto no artigo 921 do CPC. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo para a imediata liberação da penhora e o reconhecimento da prescrição intercorrente. Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que afastou a prescrição intercorrente e acolheu a impugnação para a liberação de quantias irrisórias constritas em contas correntes do agravante, bem como do valor penhorado em poupança de pessoa física. Entretanto, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado. De plano, cumpre ressaltar que o recurso comporta apenas parcial conhecimento (art. 932, III, do CPC), por ausência de interesse recursal. Se a liberação da quantia constrita foi condicionada ao trânsito em julgado da decisão, evento ocorrido em 06/08/2021, evidente a satisfação da condição imposta pelo julgador de origem para liberação dos valores constritos. Evidente, da mesma forma, a ausência de utilidade do presente recurso quanto a este ponto. Assim, não conheço o pedido de determinação de imediata liberação da penhora. Superado este ponto, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento quanto ao afastamento da prescrição, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como sabido, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. A despeito dos argumentos trazidos, não resta evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Estando a discussão temática eminentemente afeta à definição do prazo prescricional aplicável à espécie, a questão pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator